Tribunal: TJBA
Processo: 8073349-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073349-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: T&N COMERCIO DE GAS LTDA e outros

Advogado(s): EMILLY LAYNE SANTOS SILVA

AGRAVADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VASILHAMES DE GLP. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DIREITO POSSESSÓRIO DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
COMPROVADO. ALEGAC
Õ
ES GENÉRICAS. PROPRIEDADE DOS BENS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por empresa fornecedora de GLP.

2.
A decisão agravada concedeu tutela de urgência para reintegrar a agravada na posse de 480 botijões P-13, determinando sua devolução no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária.

3.
Os agravantes requereram a suspensão dos efeitos da decisão, alegando descumprimento contratual pela agravada e essencialidade dos vasilhames para a continuidade das suas atividades.

4.
Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse dos vasilhames de GLP, à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo é necessária a demonstração concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

7. O contrato de comodato e a notificação extrajudicial para devolução dos vasilhames conferem verossimilhança ao direito da agravada à reintegração da posse.

8. A retenção dos bens, após o término da relação contratual, configura esbulho possessório, nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

9. As alegações dos agravantes sobre a essencialidade dos vasilhames e o risco de encerramento das atividades empresariais foram apresentadas de forma genérica, sem prova robusta que justifique a manutenção dos bens.

10. A tese da exceção do contrato não cumprido demanda análise aprofundada e é insuscetível de elidir o direito possessório da agravada em sede de cognição sumária.
11. Jurisprudência colacionada corrobora a possibilidade de reintegração de posse em casos análogos, reconhecendo o esbulho pelo descumprimento contratual e retenção indevida de bens móveis cedidos em comodato.
12. A possibilidade de devolução gradual dos botijões ou sua aquisição não altera o direito possessório da agravada e poderá ser objeto de acordo no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo de instrumento conhecido e improvido, com a consequente manutenção da decisão agravada.
Tese de julgamento: A posse injusta decorrente da inércia do comodatário em devolver bens cedidos após notificação configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse, independentemente de alegações genéricas sobre risco empresarial, quando não comprovado o
periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.210;
Código de Processo Civil, arts. 476, 477, 995, parágrafo único, 1.019, I e 1.026, §2º; Constituição Federal, art. 170, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 2202689-04.2020.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 18/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado.

TJ-MG - Apelação Cível: 0583830-43.2010.8.13.0024, Rel. Des. João Câncio, j. 08/03/2022, 18ª Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8073349-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

T&N COMERCIO DE GAS LTDA e PATRICK SANTOS SILVA
e agravado

COPA ENERGIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora